Tribunal: TJBA
Processo: 8000241-08.2015.8.05.0223
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000241-08.2015.8.05.0223

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ESPÓLIO: MARIA FRANCISCA DA SILVA CRUZ e outros

Advogado(s)
:
JOSE GERALDO SANTOS OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO COMPROVADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A contra sentença que julgou procedente a ação ajuizada por MARIA FRANCISCA DA SILVA CRUZ, posteriormente representada por seu espólio, habilitado por sua filha MÁRCIA DA SILVA CRUZ, com vistas à declaração de nulidade de contratos de empréstimo consignado que a autora afirmava jamais ter celebrado. Requereu, ainda, a repetição dos valores descontados indevidamente de seu benefício previdenciário e a indenização por danos morais. A sentença reconheceu a inexistência de relação contratual, condenando a instituição financeira à devolução em dobro dos valores descontados, à indenização por dano moral no valor de R$ 7.000,00 e ao cancelamento dos contratos e descontos, sob pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o banco apelante comprovou a existência e validade dos contratos de empréstimo consignado que deram origem aos descontos impugnados; (ii) verificar se estão presentes os requisitos para a repetição em dobro do indébito; e (iii) analisar a configuração do dano moral e a razoabilidade do valor indenizatório fixado, bem como da multa cominatória imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Incumbe ao fornecedor de serviços o ônus de comprovar a existência de relação contratual válida quando contestada pelo consumidor, conforme art. 373, II, do CPC e art. 14 do CDC.

A instituição financeira não produziu qualquer documento capaz de demonstrar a existência da contratação, tampouco comprovante de transferência de valores à autora, limitando-se a alegações genéricas e ausência de início de prova material.

A inexistência de prova válida da contratação caracteriza falha na prestação do serviço e atrai a responsabilização objetiva da instituição financeira, com base no art. 14 do CDC.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de caráter alimentar, violam a boa-fé objetiva e ensejam a repetição do indébito em dobro, independentemente de comprovação de má-fé, conforme jurisprudência consolidada do STJ (EAREsp 1.501.756-SC).

O dano moral é presumido (in re ipsa) em casos de descontos indevidos em proventos previdenciários de pessoa idosa, atingindo sua dignidade e segurança financeira, sendo adequada a fixação da indenização em R$ 7.000,00.

A multa cominatória fixada para compelir o cumprimento da obrigação de fazer (cancelamento dos contratos e descontos) encontra respaldo no art. 536, §1º, do CPC, sendo proporcional, passível de reavaliação futura, nos termos do art. 537, §1º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O fornecedor de serviços responde objetivamente por descontos indevidos em benefício previdenciário quando não comprova a existência de relação contratual válida.

A devolução em dobro dos valores descontados indevidamente é cabível mesmo sem comprovação de má-fé, bastando violação à boa-fé objetiva.

O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa configura dano moral in re ipsa, sendo devida indenização mesmo sem prova específica de prejuízo.

A imposição de multa diária por descumprimento de obrigação de fazer é válida, desde que proporcional e passível de revisão judicial posterior.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II; 536, §1º; 537, §1º; CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 1.501.756-SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21/2/2024; TJ-BA, APL nº 8003091-73.2021.8.05.0110, Rel. Desa. Regina Helena Santos e Silva, j. 18/12/2024; TJ-BA, APL nº 8000183-23.2024.8.05.0018, Rel. Desa. Maria da Purificação da Silva, j. 09/12/2024;

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000241-08.2015.8.05.0223
, em que figuram como
apelante BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e como apelada MARIA FRANCISCA DA SILVA CRUZ e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
UNANIMIDADE
,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, documento datado e assinado eletronicamente.

Des.
Cláudio Césare
Braga Pereira

Presidente/Relator

02